Tribunal: TJDFT
Processo: 0742037-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742037-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINA SALDANHA FERNANDES, KARLA POLEANA DE SOUSA MARQUES AGRAVADO: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KAROLINA SALDANHA FERNANDES e KARLA POLEANA DE SOUSA MARQUES em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação Rescisória Contratual (Processo no 0723423-75.2020.8.07.0001), ajuizada em desfavor de LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, declinou da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Caldas Novas/GO. Eis o teor do decisum questionado (Id. 109042877 dos autos de origem): “Cuida-se de ação submetida ao rito do procedimento comum ajuizada por KAROLINA SALDANHA FERNANDES e KARLA POLEANA DE SOUSA em desfavor de LAGO QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, partes qualificadas. Em síntese, aduziram que adquiriram da requerida cotas imobiliárias em regime de multipropriedade no empreendimento situado na Avenida Isabel, Quadra A5, Lote 3A, Setor Lagoa Quente, em Caldas Novas, no valor total de R$ 55.990,00 (cinquenta e cinco mil novecentos e noventa reais), com previsão de entrega do imóvel em dezembro de 2023 e para pagamento da primeira prestação em 17/04/2019. Noticiaram o pagamento de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) a título de sinal e a quitação do restante em 74 (setenta e quatro) parcelas de R$ 610,14 (seiscentos e dez reais e dezenove centavos). Após melhor refletirem acerca da contratação, decidiram, antes do pagamento da primeira prestação, em 09/04/2019, encerrar a avença. Administrativamente, alegaram que a ré condicionou o distrato à perda de todo o valor pago a título sinal, o que reputam abusivo. Requerem a rescisão contratual, com a condenação da ré à devolução do valor pago – R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), com retenção apenas de 10% (dez por cento). Acompanham a inicial os documentos de ID. 68779828 ao ID. 68779839. Gratuidade de justiça concedida pelo Eg. TJDFT – ID. 26542404. Citada, a requerida contestou. Em sede de preliminar, argui a incompetência do Juízo. Réplica apresentada. É a síntese. Decido. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor, considerando a inserção das partes nos conceitos dos artigos 2o e 3o daquele diploma legal. As autoras residem em local submetido à jurisdição deste Juízo e a parte ré tem domicílio noutro Estado da Federação. O contrato celebrado pelos litigantes previu a eleição de foro para o processamento e julgamento na Comarca de Caldas Novas – GO (cláusula décima sétima, ID. 105025950, pág`s 12/13). Ainda, verifica-se que a demanda foi ajuizada em 29/07/2020, oportunidade em que reforçado o sistema processual eletrônico nas unidades federativas. O objeto da demanda versa sobre a aquisição de fração em multipropriedade, no munícipio de Caldas Novas-GO, pelas autoras. Ora, é bem verdade que as requerentes se predispuseram a ir diversas vezes àquele local, para usufruir da contratação celebrada, o que não foi influiu na sua vulnerabilidade. Nesse sentido, não é crível que o ajuizamento da demanda no local previsto contratualmente para a resolução do litígio seja prejudicial ao exercício do direito das consumidoras, mormente porque situado em local próximo desta capital e submetida a demanda às regras do processo judicial eletrônico. Outrossim, o fato de ser o contrato de adesão e versar sobre direito do consumidor não afasta automaticamente a cláusula de eleição de foro, sendo necessária a demonstração de vulneração ao art. 6o, inciso VIII, do CDC, o que não ocorreu no caso dos autos. No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE ADESÃO. ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE, DESDE QUE NÃO OBSTE O ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO NEM A LIBERDADE PARA CONTRATAR. AGRAVADA QUE POSSUI DOMICÍLIO EM CIDADE LONGÍNQUA. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. SITUAÇÃO DE DESIGUALDADE ENTRE AS PARTES. CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente". (AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 20/11/2018). No caso, a agravada possui domicílio em cidade longínqua ao foro eleito no contrato. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal de origem concluiu que a agravada não se encontra em situação de igualdade perante a agravante, tendo em vista tratar-se de contrato de adesão, baseado em convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido importaria necessariamente no reexame de provas, o que é vedado nesta fase recursal. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 962.818/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019). Portanto, alegada a preliminar referente à incompetência territorial, merece ser acolhido o pedido de aplicação da cláusula de eleição de foro. Diante do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR E DECLARO A INCOMPETÊNCIA do juízo, para, aplicando a cláusula de eleição de foro, determinar a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Caldas Novas – GO, com as homenagens de praxe. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 31708273), a parte agravante argumenta que se encontra equivocado o entendimento exarado na origem, entendendo competente o foro de Brasília para processar e julgar a presente demanda. Afirma que a relação travada entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, cabendo ao autor a faculdade de ajuizamento da demanda no foro de sua residência, o que afasta a cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato firmado pelas partes. Aduz que o fato da demanda se submeter ao processo judicial eletrônico não exime o julgador de observar o cumprimento do artigo 101, inciso I, do CDC. Ressalta que não houve demonstração de prejuízo à defesa da parte agravada o fato da promoção da ação ter sido realizada no âmbito da circunscrição judiciária de Brasília. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer como competente o foro do Distrito Federal. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça (Id. 26542404 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi (DJE 19/12/2018) – o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos –, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Conforme se extrai do aludido julgado, a decisão interlocutória questionada havia discutido a competência do juízo de primeira instancia para processar e julgar a ação proposta pela parte autora, o que possui congruência com o cerne deste recurso. Diante disso, admito o processamento deste recurso e reputo preenchidos os requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Como visto, o objeto da insurgência do presente recurso é a determinação do douto Magistrado a quo em declinar da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Caldas Novas /GO. Embora os argumentos deduzidos pela parte agravante mereçam uma melhor análise, por ora, mostra-se prudente a imediata intervenção deste órgão recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida enquanto pendente recurso para a apreciação da matéria, já que a remessa dos autos ordenada pelo juízo singular tem o condão de causar prejuízos tanto à parte recorrente quanto à estrutura do Poder Judiciário. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a ordem de remessa dos autos emanada da decisão recorrida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora